Tribunal: TJMT
Processo: 1022495-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022495-43.2020.8.11.0000
PACIENTE: LUCIO CARLOS DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO HENRIQUE BONETTI, TIAGO PACHECO DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo dr. Diego Henrique Bonett e dr. Tiago Pacheco Dos Santos, em favor de Lúcio Carlos Da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 0022365-74.2014.811.0002, cód. 374090.
Sustentam os impetrantes que o paciente é acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro e furto qualificado (art. 121, caput, § 2o, IV c/c art. 29, art. 213 e art. 155, § 4o todos Código Penal), e em 19/05/2005 teve sua prisão preventiva decretada para manutenção da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual.
No entanto, aduzem que a referida prisão carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, defendem que a segregação com base na garantia da ordem pública se deu com base na gravidade abstrata do delito e que no que se refere a suposta garantia da aplicação da lei penal e da instrução processual, alegam que "desde o início das investigações o Paciente além de cooperar com as autoridades policiais, jamais esteve em local incerto ou não sabido, mas sim em local certo e com residência fixa, tendo apenas de se mudar da comarca dos fatos devido as acusações e a falta de oportunidade de emprego”.
Frisam que na época dos fatos o paciente compareceu espontaneamente a delegacia para se colocar à disposição da justiça, informando na ocasião o seu endereço, local de trabalho e telefone de contato, mas que posteriormente mudou-se de cidade, antes mesmo de qualquer investigação ou de ser qualificado como suspeito.
Os subescritores do presente mandamus asseveram ainda que a afirmação de que o paciente encontra em lugar incerto e não sabido, não são suficientes para dar respaldo à citação por edital, dado o caráter extraordinário da medida e do acesso aos meios de localização atualmente disponíveis, oportunidade em que frisa que este tem endereço fixo conforme, inclusive cadastro junto ao Banco da Caixa Econômica Federal.
Por isso, defendem que ocorreu nulidade dos atos processuais, nos termos do art. 564, III, “e” do Código de Processo Penal, pois o paciente não foi citado e por isso não pode comparecer aos atos processuais, bem como não apresentou defesa, o que viola o contraditório e ampla defesa.
Por fim, aduzem que o paciente possui predicados favoráveis (primário, de bons antecedentes, profissão definida e residência fixa) que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade, seja mediante a concessão da liberdade provisória ou conversão da preventiva em prisão domiciliar.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja determinada a sua imediata soltura, com fixação, se entender por bem, de outras medidas cautelares ou, estabelecimento de prisão domiciliar; no mérito requer a confirmação da liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, com fixação, se entender por bem, de outras medidas cautelares ou, estabelecimento de prisão domiciliar, em razão de suposta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo.
Consoante relatado, Lúcio Carlos é acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, estupro e furto qualificado (art. 121, caput, § 2o, IV c/c art. 29, art. 213 e art. 155, § 4o todos Código Penal), sendo que sua prisão preventiva foi decretada em 19/05/2005, a fim de garantir a ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal.
Em 20/10/2020, ao analisar o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva e de anulação do processo a partir da citação por edital, o juízo a quo, entendendo que subiste os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar, assim manifestou-se:
Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de DINO NEVES MESSIAS e LUCIO CARLOS DA SILVA, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, I, IV e V, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, em concurso material com os artigos 213 e 155, §4o, IV, ambos do Código Penal. O acusado DINO foi julgado e condenado.
Em relação ao réu LUCIO, o Ministério Público aditou a denúncia para atribuir-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, I, IV e V, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 213 c.c. art. 226, I e II, ambos do Código Penal, com as implicações da lei no 8.072/90 e art. 155, §4o, IV, do mesmo Codex.
O processo permaneceu no arquivo aguardando o cumprimento do mandado, o que ocorreu no dia 28.9.2020.
A defesa do réu LUCIO, em petição protocolada no dia 13.10.2020, postulou pela revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que não estão presentes os seus requisitos ensejadores. Assim como postulou pela anulação do processo a partir da citação por edital.
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público, opinou pelo indeferimento do referido pedido.
É o relatório. Decido.
Analisando os autos, verifica-se que, a despeito dos argumentos da defesa, deve ser mantida a prisão decretada em decisão exarada no dia 19.5.2015, a fim de garantir a ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal. Com efeito, na esteira do consignado naquela decisão, em princípio, foi possível constatar a materialidade e os indícios de autoria.
Além disso, in casu, permanece a necessidade da prisão como forma de preservar a ordem pública em face da gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi em tese empregado na execução do delito, porquanto, segundo consta da denúncia e respectivo aditamento, à vítima teria sido arrastada para um matagal, sendo, em tese, subjugada por dois homens, os quais com ela teriam mantido relações sexuais de maneira forçada. A acusação indica ainda, que, após ser violentada, a vítima teria sido morta por meio de asfixia.
Além disso, não se pode ignorar o fato de que foi possível cumprir o mandado expedido neste feito, tão somente, após passados mais de 6 (seis) anos da ocorrência do delito, o que reforça a necessidade da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.
Ademais, o fato de ter deixado o distrito da culpa, aliado à gravidade concreta dos delitos descritos nesta ação penal, evidencia a insuficiência e a inadequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
No tocante ao pedido de anulação do feito, compete esclarecer que o mandado de citação foi expedido levando em consideração o endereço informado pelo próprio réu na delegacia de polícia, sendo realizadas duas diligências, sem êxito, no intuito de localizá-lo, o que é suficiente para a sua citação editalícia, inclusive em relação ao aditamento à denúncia.
Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, assim com por se mostrarem insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO a prisão preventiva de LUCIO CARLOS DA SILVA. Considerando que o réu constituiu advogado, conceda-se vista para apresentação de resposta à acusação” (decisão extraída do sistema Primus).
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico, com a prova pré-constituída pelos impetrantes e, com a decisão acima extraída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque o juízo de origem justificou a imposição da custódia cautelar com base na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), para garantia ordem pública, face a gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi em tese empregado na execução do ilícito e, para assegurar eventual aplicação da lei penal, vez que só foi possível cumprir o mandado expedido no feito após passados mais de 06 (seis) anos da ocorrência do delito (periculum libertatis).
De igual modo, no que se refere ao pedido de anulação do feito, conforme apontado pela autoridade coatora, foi necessária a citação editalícia do paciente, porquanto foi expedido mandado de citação no endereço informado pelo próprio acusado na delegacia de polícia, cuja após diligências no intuito de encontra-lo, não obtiveram êxito.
Com isso, por ora, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator